Tribunal: TJMT
Processo: 1042921-45.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042921-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Fernando da Silva contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada em face do Banco Agibank S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento integral das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ressaltou-se, contudo, que a exigibilidade dessas verbas restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Ademais, a r. sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art. 80, inciso II, e 81 do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco na valoração da prova e erro material na sentença quanto à cronologia dos fatos, esclarecendo que o contato com o fraudador se iniciou em 23 de junho de 2023, com efetivação da contratação em 06 de julho, e não posteriormente como constou na decisão. Alega que não houve contratação consciente e voluntária, mas sim induzimento em erro por terceiro que, se passando por representante do banco, ofertou proposta de portabilidade com redução de parcelas, o que caracteriza vício de consentimento.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira não logrou demonstrar por quais meios ocorreu a adesão contratual, o que fragiliza a tese da regularidade da contratação e evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art.14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Sustenta que os valores recebidos foram movimentados mediante orientação do suposto representante do banco, por meio de boletos e transferências que faziam menção direta ao nome da instituição, circunstância que reforça o erro substancial e a ausência de dolo do autor.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados, a condenação do banco ao ressarcimento dos danos materiais, à repetição do indébito e à reparação por dano moral, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 279144868), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Fernando da Silva contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada em face do Banco Agibank S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento integral das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ressaltou-se, contudo, que a exigibilidade dessas verbas restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Ademais, a r. sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art. 80, inciso II, e 81 do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco na valoração da prova e erro material na sentença quanto à cronologia dos fatos, esclarecendo que o contato com o fraudador se iniciou em 23 de junho de 2023, com efetivação da contratação em 06 de julho, e não posteriormente como constou na decisão. Alega que não houve contratação consciente e voluntária, mas sim induzimento em erro por terceiro que, se passando por representante do banco, ofertou proposta de portabilidade com redução de parcelas, o que caracteriza vício de consentimento.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira não logrou demonstrar por quais meios ocorreu a adesão contratual, o que fragiliza a tese da regularidade da contratação e evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art.14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Sustenta que os valores recebidos foram movimentados mediante orientação do suposto representante do banco, por meio de boletos e transferências que faziam menção direta ao nome da instituição, circunstância que reforça o erro substancial e a ausência de dolo do autor.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados, a condenação do banco ao ressarcimento dos danos materiais, à repetição do indébito e à reparação por dano moral, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 279144868), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benedito Fernando da Silva ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano material e moral em face do Banco Agibank S.A., alegando ter sido vítima de fraude praticada por indivíduo que se fez passar por funcionário da instituição financeira requerida. Aduz que o fraudador teria oferecido suposto serviço de portabilidade de empréstimo consignado, sob a promessa de redução do valor das parcelas.

Relata que, seguindo as orientações do estelionatário, inclusive acessando links enviados, foram formalizados indevidamente dois contratos em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento: (i) o Contrato de Empréstimo Consignado nº 1251186908, no valor de R$ 35.201,04, com parcelas mensais de R$ 419,06; e (ii) o Cartão de Crédito Consignado nº 901682508900000000001, com limite de R$ 4.406,75, gerando parcelas mensais de R$ 177,27, sendo este último jamais utilizado.

Alega ainda que, acreditando estar efetuando a devolução de valores ao banco para cancelamento dos contratos fraudulentos, realizou diversas transferências e pagamentos via boletos bancários e TEDs, totalizando a quantia de R$ 22.766,14.

Apesar das reiteradas reclamações administrativas, inclusive por meio da plataforma Reclame Aqui, não obteve solução satisfatória, e os descontos indevidos persistem em seu benefício previdenciário.

Diante disso, propôs a presente ação, pleiteando: a declaração de inexistência dos contratos mencionados, a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.788,99, a repetição do indébito, e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento integral das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ressaltou-se, contudo, que a exigibilidade dessas verbas restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Ademais, a r. sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art. 80, inciso II, e 81 do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em síntese, que houve equívoco na valoração da prova e erro material na sentença quanto à cronologia dos fatos, esclarecendo que o contato com o fraudador se iniciou em 23 de junho de 2023, com efetivação da contratação em 06 de julho, e não posteriormente como constou na decisão. Alega que não houve contratação consciente e voluntária, mas sim induzimento em erro por terceiro que, se passando por representante do banco, ofertou proposta de portabilidade com redução de parcelas, o que caracteriza vício de consentimento.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira não logrou demonstrar por quais meios ocorreu a adesão contratual, o que fragiliza a tese da regularidade da contratação e evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art.14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Sustenta que os valores recebidos foram movimentados mediante orientação do suposto representante do banco, por meio de boletos e transferências que faziam menção direta ao nome da instituição, circunstância que reforça o erro substancial e a ausência de dolo do autor.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados, a condenação do banco ao ressarcimento dos danos materiais, à repetição do indébito e à reparação por dano moral, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo que o autor alega ter sido celebrado mediante fraude, bem como à eventual responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso em pauta, em que pesem os argumentos vertidos nas razões recursais, tenho que não se mostram suficientes para a reforma da sentença. Explico.

Deveras, não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e
ntretanto, tal responsabilidade é afastada nos casos em que demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que tenho por configurado na hipótese em tela (art. 14, § 3º, inciso II, CDC).

Compulsando os autos, verifico que a instituição bancária logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor (artigo 373, II, CPC), juntando o contrato de empréstimo assinado eletronicamente pelo apelante, bem como a transferência bancária das quantias, na conta bancária de titularidade do autor.

A partir da análise dos elementos que compõem a dinâmica da fraude, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço bancário, tampouco é possível afirmar a inexistência ou invalidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Constata-se que o autor foi levado, por meio de ardil empregado por terceiro fraudador, a contratar operação de crédito junto à instituição financeira requerida, vindo, posteriormente, a transferir os valores creditados em sua conta aos autores do golpe.

Importa destacar que o vício não está na formalização do contrato de empréstimo, o qual goza de presunção de legitimidade até que se prove o contrário, mas sim nas transferências subsequentes realizadas de forma voluntária pelo consumidor a terceiros. O estelionatário, valendo-se de práticas enganosas, aproveitou-se da boa-fé e da inexperiência do autor para induzi-lo a realizar tais transferências, com base em operação regularmente constituída.

Nesse passo, a douta magistrada
a quo
bem elucidou a questão,
verbis:

“Em que pese a parte autora alegue ter sido vítima de fraude, a análise cronológica dos fatos revela inconsistências significativas em sua narrativa. Conforme exposto na inicial, o suposto contato do estelionatário teria ocorrido em 27/07/2023. Contudo, os contratos objeto da lide (ids. 155149556 e 155149557) foram celebrados em 06/07/2023, ou seja, em data anterior ao alegado contato fraudulento.

Tal incongruência temporal por si só já enfraquece substancialmente a tese autoral, uma vez que não seria logicamente possível que uma fraude perpetrada em 27/07/2023 tenha dado origem a contrato firmado dias antes.

Mais grave ainda, constata-se que o autor se utiliza da mesma narrativa fática em outro processo (autos nº 1042817-53.2023.8.11.0041), ajuizado anteriormente (um dia antes) em face do AGIBANK e Banco BMG, no qual apresenta idêntica versão dos fatos, inclusive mencionando a mesma data (27/07/2023) como sendo o dia em que teria recebido a ligação fraudulenta.

Chama a atenção o fato de que o autor se vale dos mesmos prints de conversas via WhatsApp (id. 134103477) e históricos de diálogo (id. 134103475) para fundamentar ambas as ações, pretendendo caracterizar dois supostos golpes distintos com base nos mesmos elementos probatórios, o que evidencia a inconsistência de sua narrativa e põe em xeque a credibilidade de suas alegações.

Em ambos os processos, repete-se o mesmo padrão: as transações bancárias supostamente decorrentes do golpe foram realizadas em data anterior ao dia em que o autor alega ter recebido a ligação fraudulenta, circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a alteração da verdade dos fatos.

Além disso, chama particular atenção a forma como os valores oriundos dos empréstimos foram movimentados. Conforme admitido pelo próprio autor, este pessoalmente realizou diversas transações financeiras, incluindo pagamento de boletos, TED’s e saques.

O conjunto probatório indica que houve não apenas a contratação regular dos empréstimos, mas também a efetiva utilização dos valores pelo autor, que dispôs livremente dos recursos mediante diferentes modalidades de transferências bancárias, todas realizadas por ele próprio.

Vale ressaltar que, embora o CDC preveja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a Súmula 479 do STJ estabeleça sua responsabilização por fraudes perpetradas por terceiros, tal responsabilização pressupõe a efetiva comprovação da fraude, o que não ocorreu no presente caso. Ao contrário, os elementos dos autos apontam para a regularidade das contratações.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras requeridas, tampouco em danos materiais ou morais a serem indenizados, uma vez que os contratos foram celebrados regularmente e os valores foram utilizados pelo próprio autor.”
(id. 279144863).

A despeito das alegações, não houve demonstração de que a instituição financeira falhou em seu dever de proteção de dados do consumidor. Pela análise das conversas juntadas ao processo, o autor forneceu ao golpista seus dados e enviou fotos de seus documentos pessoais.

Houve, ainda, negligência do consumidor em não adotar os cuidados para conferir se, de fato, a pessoa era correspondente bancária. Assim, não há evidência de que a fraude decorreu de, ou tenha como causa, violação ao dever de armazenamento de dados.

Igualmente, não há, responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo autor, razão pela qual não deve ser condenada a indenizar o autor.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo acertada a decisão de primeiro grau ao reconhecer que a parte autora alterou a verdade dos fatos, ao apresentar narrativa desconexa com a documentação constante dos autos e, especialmente, ao utilizar os mesmos documentos e argumentos em ações distintas propostas contra instituições financeiras diversas, com fatos idênticos e datas conflitantes. Tal conduta, além de comprometer a boa-fé processual, revela comportamento temerário e deliberadamente contraditório, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a multa imposta na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025